Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707263-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Ré, DISTRITO FEDERAL e IBRAM/DF - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, contra DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação civil pública n. 0722264-07.2024.8.07.0018, que deferiu a “liminar para cominar a suspensão das operações de remoção dos invasores e demolição de edificações na área do Parque Ecológico da Asa Sul, ao menos até a ultimação dos procedimentos dialógicos a serem empreendidos pela Comissão de Soluções Fundiárias, em igualdade de condições para com os demais invasores das áreas contíguas”, nos seguintes termos (ID 225216218 do processo de referência): Considerando-se a iminência do risco que o pedido de tutela de urgência visa evitar (demolições de moradias no próximo dia 14), impõe-se a revogação do ato judicial precedente, e imediata apreciação do pedido de liminar, o que faço doravante. A invasão incidente sobre território ecologicamente relevante efetivamente precisa ser removida dali, pois provém da Constituição Federal a exigência de especial proteção a esses espaços (art. 225, § 1o, III). Tal proteção jurídica não decorre de mero capricho do constituinte, mas da constatação de que determinadas áreas desempenham papel fundamental na preservação do meio ambiente sadio e equilibrado. A destruição de espaços assim compromete a saúde e bem-estar de todos, indistintamente, o que obviamente não pode ser admitido pela ordem jurídica. Contudo, a remoção de pessoas não se pode dar de modo irresponsável e descomprometido para com a vida e dignidade das pessoas que devem ser removidas do local que ocupam em detrimento dos interesses ambientais de todo o restante da sociedade. Se é verdade que o Estado tem obrigações para com o meio ambiente, em prol de todos, também não se pode olvidar que também tem obrigação de assegurar um mínimo de vida com dignidade para os cidadãos situados no território nacional. Isso decorre também da Constituição Federal, que consagra a dignidade como principal princípio da ordem jurídica e, no que se refere às exigências de busca de soluções para problemas fundiários e de moradia, da r. decisão proferida pelo STF nos autos da ADPF 828. A ocupação tratada na demanda tem também um aspecto ambiental que não pode ser desprezado: trata-se de um polo de produção cultural. Não é demais recordar que o conceito jurídico de meio ambiente abrange também o aspecto do meio ambiente cultural, tão relevante quanto o natural. Neste descortino, é imperioso reconhecer que a remoção da invasão na relevante unidade de conservação ambiental é urgente e necessária, mas tão urgente e necessário quanto isso é assegurar um mínimo de dignidade às famílias que serão removidas, além de propiciar condições para a continuidade da produção cultural desenvolvida pela comunidade daquela invasão. Não há notícia da elaboração de algum plano para o acolhimento seguro dessas pessoas pelo Distrito Federal, ou seja, a expectativa é que fiquem sujeitos à própria sorte após as remoções e demolições, provavelmente engrossando ainda mais a já elevadíssima e preocupante população em situação de rua nesta capital e estrangulando definitivamente as atividades culturais desenvolvidas pelas mesmas pessoas. Ademais, a necessidade de se buscar solução digna para os destinos dos seres humanos que serão removidos encontra amparo também num trivial juízo de isonomia para com as pessoas situadas em área contígua à ocupada pelas pessoas aqui representadas pela laboriosa Defensoria Pública, atualmente submetidas ao processo dialógico empreendido pela Comissão Regional de Assuntos Fundiários do TJDFT. Até mesmo para que a eventual solução seja mais abrangente e eficaz, é pertinente que o diálogo ora estabelecido tenha a participação também dos demais ocupantes ilegais do território ecologicamente sensível. Em suma, há plausibilidade jurídica na pretensão de se instaurar diálogo visando a definição de medidas de resguardo mínimo à vida, saúde e dignidade dos seres humanos que atualmente ocupam ilegalmente a unidade de conservação ambiental, de modo a se cumprir a diretriz constitucional humanitária e a orientação fixada pelo STF na ADPF 828. Há periculum in mora representado pela perspectiva de prejuízo à moradia dessas pessoas, o que afetaria a sua dignidade, sem que se vislumbre qualquer esforço para o equacionamento do problema social que desponta em perspectiva. Em face do exposto, defiro a liminar para cominar a suspensão das operações de remoção dos invasores e demolição de edificações na área do Parque Ecológico da Asa Sul, ao menos até a ultimação dos procedimentos dialógicos a serem empreendidos pela Comissão de Soluções Fundiárias, em igualdade de condições para com os demais invasores das áreas contíguas. Cite-se e intime-se a parte ré, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal. Oficie-se à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT, solicitando-se a atuação no presente caso, com a sugestão de designação do mesmo relator do caso relativo às invasões contíguas. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. O Agravante, nas suas razões, em suma, alega que: 1) “Apesar de sua localização em área sob forte impacto dos processos de urbanização, sua implantação representou a conservação e a recuperação ambiental de espaço ambientalmente sensível, com belíssimas nascente, lagoa e área verde”; 2) “a decisão como apresentada viola diretamente o artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/19925, que veda a concessão de medida liminar em face do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”; 3) “Por se tratar de demanda atinente a degradação continuada ao meio ambiente protegido sob a forma de unidade de conservação distrital, em que há constante irreversibilidade dos efeitos do parcelamento clandestino continuamente crescente na área litigiosa, aplica-se o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil6 que veda a tutela de urgência de natureza antecipada em que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”; 4) “Aqui não se pretende discutir o valor histórico, cultural e social dos Centros Culturais da Vila Cobra Coral, mas o impacto ambiental em nossa Capital Federal da manutenção de uma grave ocupação desordenada de um Parque Ecológico, em verdadeiro avanço de parcelamento urbano clandestino. O parcelamento ilícito causa significativo prejuízo ao interesse público por representar gravíssima afronta à ordem urbanística e ambiental, em privilégio ilegítimo aos interesses individuais dos ocupantes, desmerecendo por completo os direitos difusos de ordenação urbana e da preservação ambiental, previstos nos artigos 182 e 255 da Constituição Federal brasileira.”; 5) “Há clara violação ao princípio da precaução, que pondera, em favor do meio ambiente, toda a atuação ensejadora de razoáveis risco incerto e perigo abstrato. Atenta-se que quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Ora, ao meio ambiente e à ordem urbanística assiste o benefício da dúvida no caso de incerteza.”. Por fim, requer “Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença, com reforma da decisão de piso e o acatamento da prejudicialidade externa referente à ação rescisória”. No mérito, “o conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da exequente, extinguindo-se a execução com fundamento nos artigos 485, VI, e 924, I, do CPC, bem como a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, afastando-se sua responsabilidade pela dívida pleiteada; e, subsidiariamente, a inexigibilidade do título; e, ainda subsidiariamente, requer seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, com a declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução do CNJ”. Por fim, requer: a. a suspensão da eficácia dos efeitos da decisão recorrida, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento, nos termos dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC; b. o conhecimento e o provimento do presente recurso, para a cassação da decisão impugnada, nos termos da fundamentação acima DECIDO. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra o DISTRTO FEDERAL e IBRAM/DF - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, cujo objetivo é impedir operação demolitória e desocupação da área inserida na poligonal do Parque Ecológico da Asa Sul, de forma a assegurar o direito de permanência da comunidade histórica denominada Vila Cultural Cobra Coral até a comprovação da regularidade da elaboração do Plano de Manejo e recategorização do Parque Ecológico da Asa Sul, bem como a construção de soluções consensuais por meio da Comissão Regional de Soluções Fundiárias - CRSF, ou, subsidiariamente, até que se elabore um plano e cronograma para cumprimento pacífico da ordem de desocupação, mediante medidas alternativas de realocação e indenização das famílias, considerando as vulnerabilidades sociais das pessoas afetadas, a fim de garantir a continuidade do acesso à serviços públicos essenciais, como saúde e educação de crianças e adolescentes, nos termos do art. 37 da Lei Complementar Distrital no 827/2010. Contudo, consultando os autos, via PJE, observa-se que fora elaborado relatório da Comissão Regional de Soluções Fundiárias (ID 227265474), sob a Presidência do Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL, o qual determinou a realização de audiência preliminar, no dia 10/03/2025, e visita técnica para o dia 19/03/2025, conforme certidão de ID 227265472 (processo de referência), no intuito de se construir uma solução com a participação da sociedade. Vale ressaltar que se trata de conflito fundiário de ocupação coletiva de famílias de baixa renda que ocupam o local a várias décadas. Desta forma, determino o sobrestamento do presente recurso até que os eventos acima indicados sejam realizados pela Comissão Regional de Soluções Fundiárias. Após, informem as partes o resultado da audiência preliminar e da visita técnica para prosseguimento do presente feito. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025 18:01:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador